Tribunal: TJMT
Processo: 1001290-67.2022.8.11.0038
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001290-67.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEFERSON ADRIANO MAGRO GONCALVES - CPF: 046.479.111-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADAUTO DE FREITAS PRIMO - CPF: 872.146.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ERISMAR DA SILVA - CPF: 038.872.491-94 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANI MAGRO GONCALVES - CPF: 523.366.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLA DE SOUZA NERES - CPF: 035.527.071-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001290-67.2022.8.11.0038

APELANTE: JEFERSON ADRIANO MAGRO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 129, § 9º, DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/06) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÕES QUE CAUSARAM LESÃO CORPORAL À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando as agressões perpetradas causaram ofensa à integridade física da vítima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001290-67.2022.8.11.0038

APELANTE: JEFERSON ADRIANO MAGRO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JEFERSON ADRIANO MAGRO GONÇALVES, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT, nos autos n.º

1001290-67.2022.8.11.0038 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 (id. 183778715).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação do delito capitulado no artigo 129, § 9º do Código Penal (lesão corporal) para a contravenção de vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941) (id. 183778738).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 183778740).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo manejado pela defesa, mantendo-se incólume a sentença hostilizada (id. 195080685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001290-67.2022.8.11.0038

APELANTE: JEFERSON ADRIANO MAGRO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito desclassificatório:

Em suma, a defesa pugna pela desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

Acerca dos fatos, a inicial acusatória descreve o seguinte:

“(...) Consta das investigações que no dia 06/11/2022, por volta das 10h20min, na residência particular situada na Rua Sebastião Fernandes de Oliveira, nº 849, bairro Araputanga, neste município de Araputanga/MT, o denunciado JEFERSON ADRIANO MAGRO GONÇALVES, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Daniella de Souza Neres, causando-lhe lesão corporal.

Restou apurado que JEFERSON ADRIANO MAGRO GONÇALVES, e Daniella de Souza Neres mantem um relacionamento conjugal a cerca de 2 (dois) anos.

No dia dos fatos, JEFERSON ADRIANO MAGRO GONÇALVES por discussão de menor importância com a vítima, lhe agrediu fisicamente, dando-lhe socos em seu tórax e em sua cabeça, causando as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico (ID 103777955 – pág. 4/5). Cumpre destacar que no momento das agressões Daniella de Souza Neres, estava com a filha comum do casal no colo e em todo momento JEFERSON lhe insultou verbalmente chamando-a de “biscate, quenga e vagabunda”.

A vítima contatou a guarnição da polícia militar, ocasião em que se deslocaram a residência desta e observaram a veracidade dos fatos”
(
sic
do id. 183777746).

Analisando detidamente os autos, observo que o pleito não merece acolhimento.

A materialidade verifica-se consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 183777707), Boletim de Ocorrência n. 2021.307091 (id. 183777708), Auto de exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (id. 183777718 – p. 39/41), Relatório nº 2022.7.103822 (id. 183777741), bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Da mesma forma, a autoria foi devidamente comprovada mediante as declarações da vítima, que além de seguras e firmes na exposição dos detalhes, encontram respaldo nos demais elementos de prova dos autos.

Ao ser ouvida na fase inquisitorial, a vítima DANIELLA DE SOUZA NERES, afirmou:

“(...) QUE convive em união estável com JEFERSONADRIANO MAGRO GONÇALVES há 02 (dois) anos e 03 (três) meses, e possuem 02 (dois) filhos em comum, sendo CECÍLIA DE SOUZA NERES de 02 (dois) anos de idade e MARIA JÚLIA NERES MAGRO de 08 (oito) meses de idade; QUE relata que o relacionamento do casal sempre foi muito conturbado, pois o JEFERSON é usuário de drogas e quando ele usa drogas se transforma em outra pessoa e fica muito agressivo, e que nessas circunstâncias ele já a agrediu fisicamente várias outras vezes; QUE relata que o JEFERSON é uma ótima pessoa quando não está sob efeito de entorpecentes, e que ela já até tentou relevar ele ser usuário de drogas para ver se ele não fica agressivo, mas não suporta, pois quando está sob efeito de drogas ele não tem nenhuma responsabilidade e não a ajuda sequer a cuidar das filhas; QUE a declarante afirma que ontem trabalhou o dia inteiro e que suas filhas tiveram que ficar o tempo todo com sua sogra, pois o JEFERSON trabalhou até meio dia e depois saiu para cortar o cabelo e não voltou mais para casa; QUE quando retornou do trabalho foi direto para a casa da sua sogra e como o JEFERSON não tinha voltado ficou e dormiu lá; QUE hoje pela manhã conversou com o JEFERSON por telefone e acabaram discutindo, e na ocasião trocaram ofensas verbais e a declarante o bloqueou no whatsapp; QUE passados vinte minutos o JEFERSON chegou na casa da mãe dele muito nervoso e alterado, e como a mãe dele é idosa e tem problemas de saúde, ela começou a tremer e a passar mal por causa disso, nesse momento o JEFERSON gritou e disse que ia ligar para o irmão dele pois ela estava "fazendo show"; QUE esclarece que o JEFERSON não proferiu ameaças, xingamentos e nem agrediu a mãe dele fisicamente; QUE a declarante disse para o JEFERSON que não queria brigar na casa da mãe dele, e que ele tinha respeitar a mãe, pois ela já é idosa, mas mesmo assim ele continuou discutindo com a declarante, e mesmo ela com a filha deles no colo, ele lhe desferiu alguns socos na região do tórax, e quando a declarante estava arrumando as coisas para ir embora, o JEFERSON também desferiu um soco em sua cabeça; QUE relata que durante toda a discussão o JEFERSON proferiu ameaças contra ela, dizendo que ia colocar fogo nas roupas dela, e ainda lhe ofendeu com xingamentos, a chamando de "biscate, quenga, vagabunda" dentre outras ofensas; QUE diante de tudo que estava acontecendo a declarante ligou para a Polícia Militar, e o JEFERSON só parou de ser agressivo quando os Policiais chegaram; QUE a declarante afirma que tem uma lesão perto do pescoço; QUE a declarante afirma que não deseja solicitar medidas protetivas de urgência contra o JEFERSON e que não deseja representar criminalmente contra ele pelas ameaças e pela injúria;”
(
sic
do id. 183777713).

Sob o crivo do contraditório a vítima confirmou as agressões praticadas pelo apelante, declarando que na data dos fatos, o apelante tinha saído para beber, passando a noite inteira na rua. Como ficou nervosa, mandou várias mensagens para ele, ofendendo-o, escrevendo coisas desnecessárias. Disse que, em seguida, ele chegou na casa da mãe dele, que na época era onde moravam, bêbado e alterado. Nesse momento, a vítima e o apelante começaram a brigar. E o retrucou e ele lhe desferiu um soco. A vítima afirmou que ficou muito marcado, não foi para machucar, para quebrar. Ao final, disse que não visitou o apelante na prisão devido a não ter condições, pois se tivesse já teria visitado ele. Sobre testemunha, afirmou que apenas sua sogra viu a agressão (id. 1837778715).

Deve-se registrar que, consoante entendimento já sedimentado, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Assim, se o relato dos fatos é firme, seguro e coerente desde a fase inquisitorial até a etapa processual, bem como encontra harmonia e respaldo nas demais evidências presentes nos autos, como ocorre na hipótese, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a isolada inadmissão de responsabilidade do acusado.

O apelante JEFFERSON ADRIANO MAGRO GONÇALVES, ao ser ouvido na Delegacia utilizou-se do seu direito de permanecer calado. Em juízo, no entanto, afirmou:

“(...) relatou que, na data dos fatos, ele e a vítima, DANIELLA DE SOUZA NERES, iriam pousar na casa de sua mãe, IVANI MAGRO GONÇALVES. Disse que acabou saindo, chegando cedo na residência, por volta das nove horas. Disse que a vítima o xingou muito na discussão, indo para cima dele, aí ele desferiu um empurrão, não foi um soco, para machucar, mas deixou marca. Disse que é casado com a vítima há dois anos, tendo dois filhos, mudou muito, reforçando o depoimento da vítima. Disse que os dois já discutiram várias vezes, sendo que na maioria delas, alguém acabava cedendo e saía de casa, mas foi a única vez que chegou a ter presença policial. Disse que o relacionamento continuou com ele na prisão, sendo que a vítima não podia visita-lo, mas mandava o que ele precisava na cadeia”
(
sic
do id.
1837778715
).

A testemunha IVANI MAGRO GONÇALVES, mãe do apelante, informou que, na data do ocorrido, ela estava em sua casa, junto a vítima, DANIELLA DE SOUZA NERES, sendo que o apelante tinha saído, chegando bêbado ao final da noite e, então, o casal começou a discutir. Disse que chamou a polícia para não piorar a situação. Alegou que, quando ele chegou, ela estava na cozinha e pediu para ele parar com a agressão, admitindo que o apelante agrediu a vítima.

Sob o crivo do contraditório, o policial que atendeu a ocorrência, ERISMAR DA SILVA, afirmou que, no dia do acontecido, foram acionados via ligação para o 190, solicitando a presença policial no local pela vítima, que estava exaltada, e contou que estava tendo um desentendimento com o seu cônjuge, o apelante. Ao chegarem ao local, viram o apelante na porta e a vítima dentro da residência, mais precisamente na área, junto a mãe do apelante. De acordo com as declarações da testemunha, ambos estavam bem exaltados, com a vítima explicando que o denunciado passou a noite toda fora de casa e quando chegou, a agrediu com um soco, além de agressões verbais. A testemunha ressaltou que não chegaram a presenciar agressões, apenas uma discussão entre a vítima e o apelante, sendo que a vítima apresentava uma vermelhidão decorrente de agressão, de acordo com a própria.

Malgrado o depoimento do apelante, os testemunhos da vítima, da mãe do apelante e dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do imputado, inclinam-se a confirmar a autoria delitiva em relação ao delito de lesão corporal no âmbito familiar.

Aliados aos depoimentos, encontra-se o auto de exame de corpo de delito que comprova a lesão corporal sofrida pela vítima, que apresentou escoriações no colo.

A propósito:
“Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando as agressões perpetradas causaram ofensa à integridade física da vítima”
(N.U 0005387-59.2016.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, publicado no DJE 27/05/2020).

Assim, inviável a desclassificação do crime de lesão corporal em âmbito doméstico para a contravenção de vias de fato.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024